Tribunal: STF
Processo: HC 184227
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Blaschke Romito de Almeida, advogado, em benefício de Nilson Pereira Guimarães, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.845, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5007373-56.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.
    A defesa formulou pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, com base na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido.
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 5007373-56.2020.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que indeferiu o requerimento de medida liminar.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.845 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 13.4.2020 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. Cabe ressaltar que as decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, fundamentadas nas circunstâncias do caso concreto, tampouco apresentação deficiência evidente de fundamentação ou manifesta ilegalidade. Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 5).
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, sustentando o impetrante “que este Supremo Tribunal Federal, em oportunidade passada, em sede do HC n. 180574 – SC, através da Ministra Cármen Lúcia, determinou ao Juízo singular para que analisasse o cabimento ou não das recomendações da Resolução 62/2020 do CNJ, contudo, o magistrado de piso ratificou a sua decisão sem levar, sequer, a situação de saúde do Paciente e a Pandemia mundial do Covid-19, mas pautou-se, tão somente, em citar que o mesmo não merecia ser agraciado com as medidas preventivas, vez que era reincidente pelo crime de tráfico de drogas” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Assinala que ”o paciente sofre de Diabetes Mellitus, tipo II, em estágio já avançado. Tanto que a referida doença já resultou na amputação de um de seus pés e vem causando uma ulceração em seu outro pé” (fl. 4, doc. 1 ).
    Ressalta que “o Paciente faz jus a receber as medidas preventivas recomendadas pelo CNJ, pois enquadra-se no chamado grupo de risco, além de já estar com a sua saúde bem debilitada, o que leva a crer que, em caso de contrair o Covid-19, certamente virá a óbito, bem como o crime pelo qual foi condenado não apresenta violência e nem grave ameaça a pessoa” (fl. 15, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer (…) seja concedida a ordem em sede liminar, para conceder a prisão domiciliar ao Paciente, tendo em vista as suas condições de saúde, bem como o ambiente insalubre e a falta de estrutura médica da casa prisional e, com base nas orientações das Autoridades Governamentais, especialmente a resolução nº 62/2020 do CNJ; b) Seja concedida, definitivamente, a ordem impetrada, com ou sem as informações da Autoridade Coatora” (fl. 6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.845, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5007373-56.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC indeferiu o pedido da defesa de concessão de prisão domiciliar nos termos seguintes:
    “Trata-se de pedido de antecipação do regime aberto, sob o argumento de possuir bom comportamento, aliado a pandemia do COVID-19 (Corona Vírus) e ser de grupo de risco. O Ministério Público se manifestou favorável. DECIDO. É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram-se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim. Pontua-se que este juízo, apenas nesta semana, editou cinco Portarias, adequando a realidade da Comarca de Itajaí as diretrizes do Tribunal de Justiça, GMF, CNJ. Deve-se ressaltar, ademais, que o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí é um complexo modelo, referencia nacional, de modo que as determinações exaradas por este juízo levam em conta este padrão fora da curva dos nossos estabelecimentos, adequando assim as medidas cabíveis a realidade local, como recomendado pelos órgãos superiores. Esta magistrada está pessoalmente em contato com os diretores do estabelecimento, com atualizações constantes, sobre a possível contaminação no estabelecimento, não tendo até o momento qualquer indício de que tenha ocorrido. Inúmeras medidas para criação da ‘Muralha Sanitária’ vem sendo tomadas por esta magistrada justamente para aventar situações do gênero. O Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí é um exemplo no atendimento médico aos apenados, fugindo do padrão penitenciário do resto do país. Dito isso, o fato de ser de grupo de risco, não importa em liberação automática, até porque, não foram noticiados foco da doença no estabelecimento penal. Não é custoso relembrar, que o apenado já foi beneficiado com prisão domiciliar, sendo preso em flagrante por novo crime. Retornou ao estabelecimento, sendo-lhe oportunizado mais uma vez a prisão domiciliar e igualmente a descumpriu. Assim, não há motivo atual que sugira a prisão domiciliar ao apenado, tão somente por ser do grupo de risco, já que não como dito não há notícias da doença no estabelecimento ou que o apenado encontre-se em uma situação de risco que a unidade possa prover. Outrossim, considerando o histórico do apenado, é muito provável crer que seria um risco maior a si mesmo se liberado, já que se não se manteve cumprindo as condições básicas de prisão domiciliar em situações habituais de convivência social, que dirá, na situação atual, sendo potencialmente não apenas um risco para si como para outros ao seu redor. 
    Por fim, não seria justo, sequer com os demais reeducandos, que se premiasse o reiterado descumprimento, sob o pretexto de ser do grupo de risco. O apenado possui a condição de idoso e doente há anos, onde reiteradamente descumpriu as benesses que lhe foram concedidas. Estas mesmas situações não se alteraram com o COVID-19 alarmando nossa sociedade. Situação diversa é se o apenado tivesse contraído o vírus e se encontrasse em condição tal que o estabelecimento não conseguisse lhe promover os cuidados necessários. Não é a hipótese. Nada leve a crer, aliás todos os indícios depõe contra o próprio reeducando, de que se liberado solto não irá respeitar a terceira domiciliar lhe concedida. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação ao regime aberto, bem como de concessão de prisão domiciliar” (decisão de 23.3.2020, fls. 5-6, e-doc. 2). 
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    12. É de se realçar que, nos autos do Habeas Corpus n. 180.574/SC, de minha relatoria, que gerou a prevenção da presente impetração, proferi a seguinte decisão:
    “A despeito de não se poder dar seguimento ao presente habeas corpus pelos óbices antes apresentados, as condições descritas forçam a que se determine ao juiz verifique, ainda uma vez, os efeitos de sua decisão de manutenção da prisão do paciente, considerando a superveniência do quadro de pandemia que assola o mundo e o País e que, inclui, no quadro de pessoas mais vulneráveis ao coronavírus COVID-19 aqueles acometidos de diabetes, o que é o mal relatado na espécie. Anote-se que a ordem é concedida exclusivamente para que o juiz reexamine, com os dados constantes dos autos e outras diligências que se façam mister, o pedido de prisão domiciliar ou de outras medidas que possam ser adotadas para afastar o risco de contaminação do paciente, se for o caso. Aplique-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, adotando-se, se for o caso, providências outras que cumpram a finalidade das normas e recomendações postas em respeito ao direito de cada um. 12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo ordem de ofício exclusivamente para determinar ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC novo exame do pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça” (decisão comunicada ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC em 25.3.2020).
    A decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, questionada na presente impetração, foi proferida em 23.3.2020, após a decisão nos autos do Habeas Corpus n. 180.574.
    Considerando que o paciente tem 61 anos de idade, acometido por diabetes melitus e hipertensão arterial sistêmica, e com o parecer favorável do Ministério Público de Santa Catarina de concessão de prisão domiciliar até o término da pandemia, recomendo novo exame do referido benefício (fls. 3-4, e-doc. 2).
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo a ordem de ofício apenas para novo e urgente exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, que poderá, pelo quadro fático apresentado, reavaliar e, se for o caso, adotar providências previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao paciente, sempre justificadamente.
    Reitere-se que a ordem concedida não contém qualquer direcionamento quanto à conclusão a ser levada a efeito pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC nem prejudica o habeas corpus em trâmite no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora